Tribunal: TJDFT
Processo: 0715695-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. BORTEZOMIBE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Segundo o § 3o do art. 292 do CPC/15, o valor da causa deve corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo Autor.
2. Na presente demanda, o proveito econômico buscado pelo Impetrante é a medicação Bortezomibe, de modo que o valor da causa deve corresponder aos 24 frascos necessários para o tratamento, conforme prescrição médica, observando-se o valor médio de mercado.
3. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CF/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem.
4. “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos Normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento” (REsp 1.657.156/RJ, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos -Tema 106).
5. Demonstrado que o Impetrante preenche todos os requisitos constantes do Tema 106, deve ser concedida a segurança pleiteada.
6. Mandado de segurança conhecido. Ordem concedida.